Tribunal: TJPA
Processo: 0810225-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810225-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

AGRAVADO: WILDES OLIVEIRA DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810225-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

AGRAVADO: WILDES OLIVEIRA DE PAULA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM RITOS DISTINTOS. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda – SPE contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0803361-04.2024.8.14.0028), que limitou o processamento da execução ao pedido de desocupação voluntária do imóvel, sob fundamento de incompatibilidade entre os pedidos de pagamento de quantia certa e de reintegração de posse. A agravante alega violação à coisa julgada, prejuízo pela não efetivação da reintegração, possibilidade jurídica da cumulação dos pedidos com base no art. 780 do CPC e princípios da celeridade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível, no mesmo cumprimento de sentença, cumular os pedidos de execução de obrigação de pagar quantia certa e de reintegração de posse fundados no mesmo título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 780 do CPC admite a cumulação de execuções no mesmo processo apenas quando houver compatibilidade procedimental entre as obrigações perseguidas, o que não se verifica quando se trata de obrigações de pagar quantia certa e de fazer, submetidas a ritos distintos.

4.

A execução de obrigação de pagar segue o rito do art. 523 e seguintes do CPC, com intimação para pagamento voluntário e imposição de penalidades em caso de inadimplemento, ao passo que a reintegração de posse demanda cumprimento específico, com expedição de mandado e eventual emprego de força coercitiva, sendo, portanto, incompatíveis no mesmo procedimento.

5.

A tentativa de processar conjuntamente obrigações de natureza diversa compromete a regularidade processual e o direito de defesa da parte executada, além de fragilizar o devido processo legal, justificando a atuação do juízo de origem ao determinar o processamento separado.

6.

A decisão recorrida não impede o cumprimento integral do título executivo judicial, apenas resguarda a adequada tramitação processual ao exigir o desmembramento dos pedidos, permitindo à agravante, se assim desejar, prosseguir com execuções autônomas para cada obrigação.

7.

Não há violação à coisa julgada, tampouco cerceamento de direitos, pois a sentença homologatória do acordo permanece hígida, sendo discutido apenas o modo procedimental de sua execução.

8.

A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma a inadmissibilidade da cumulação de execuções com ritos incompatíveis, mesmo quando oriundas de um mesmo título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cumulação de execução de obrigação de pagar quantia certa com obrigação de reintegração de posse no mesmo cumprimento de sentença é inadmissível quando há incompatibilidade procedimental entre os pedidos.

2.

A delimitação do cumprimento de sentença a um dos pedidos, com ressalva de possibilidade de propositura autônoma quanto ao outro, não configura violação à coisa julgada nem cerceamento de defesa.

3.

A adequada tramitação dos procedimentos executórios exige o respeito à individualização das obrigações e aos ritos próprios de cada uma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 536, 538, 780.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.21.141406-5/002, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 23.07.2024.
TJ-SP, AI nº 2238738-15.2018.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 30.01.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença de (Proc. 0803361-04.2024.8.14.0028), limitou o processamento da execução ao pedido de desocupação voluntária do imóvel, entendendo pela incompatibilidade entre os pedidos de pagamento de quantia certa e de reintegração de posse.

A agravante sustenta, em resumo, que: a decisão agravada violaria a coisa julgada formada pela sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, que previa, em caso de inadimplemento, a rescisão automática do contrato e a imediata reintegração de posse; haveria prejuízo iminente à agravante pela não efetivação da reintegração de posse, além da limitação indevida da execução de valores decorrentes da inadimplência; a cumulação dos pedidos de reintegração e de cobrança de quantia certa seria admissível, conforme doutrina, jurisprudência e o art. 780 do CPC, sendo plenamente possível o processamento conjunto, desde que individualizados os pedidos, como teria sido feito nos autos de origem; a negativa de processamento violaria os princípios da celeridade, economia processual e da efetividade da jurisdição, além de gerar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o consequente provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na integralidade dos pedidos formulados pela agravante, incluindo a reintegração de posse e a cobrança de valores.

O pedido de tutela recursal não foi concedido, nos termos da decisão de ID 27248162.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de documento de ID 27068610.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente possível, no mesmo cumprimento de sentença, a cumulação dos pedidos de execução de obrigação de pagar quantia certa e de reintegração de posse do imóvel, com base em cláusula resolutiva expressa prevista no pacto.

A agravante sustenta que ambos os pedidos derivam do mesmo título executivo e podem ser processados conjuntamente, enquanto o juízo de origem entendeu pela incompatibilidade procedimental entre as obrigações de pagar e de fazer, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à desocupação do imóvel, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Analisando o conteúdo recursal, não assiste razão à agravante.

Inicialmente, destaca-se que a decisão agravada não inviabilizou o cumprimento da sentença homologatória, mas tão somente delimitou os efeitos do pedido formulado, conforme as peculiaridades procedimentais de cada tipo de obrigação, o que se coaduna com os preceitos do Código de Processo Civil.

É certo que o artigo 780 do CPC admite a cumulação de pedidos executivos no mesmo processo, desde que observados os requisitos legais e, sobretudo, a compatibilidade procedimental entre eles.

No caso concreto, contudo, trata-se de obrigações de natureza diversa, cujo cumprimento está sujeito a regramentos próprios e específicos, a exemplo da obrigação de pagar quantia certa, que deve seguir o rito do artigo 523 e seguintes do CPC, com prazo legal para pagamento voluntário e subsequente imposição de multa e honorários em caso de inadimplemento.

Já a reintegração de posse possui natureza de obrigação de fazer, submetida a mandado de imissão e eventuais medidas coercitivas.

Ora, a tentativa de cumulação, como feita nos autos, confunde os procedimentos, violando o devido processo legal e fragilizando o direito à ampla defesa, sobretudo quando não há demonstração clara de que as obrigações podem ser processadas simultaneamente sem prejuízo à tramitação regular do feito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -OBRIGAÇÕES DE PAGAR E DE FAZER - PROCEDIMENTOS EXECUTÓRIOS DISTINTOS - CUMULAÇÃO INDEVIDA - ART. 780 DO CPC - NÃO VERIFICADA -OBRIGAÇÃO DE PAGAR JÁ CUMPRIDA E EXTINTA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO À OBRIÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA - DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - DECISÃO MANTIDA. A cumulação de procedimentos executórios relativos a obrigações de fazer e de pagar mostra-se indevida, tendo em vista possuírem procedimentos distintos, impossibilitando a cumulação, nos termos do art. 780 do CPC . No caso dos autos, já tendo sido cumprida e estando extinta a obrigação de pagar, inexiste óbice ao prosseguimento da execução somente quanto à obrigação de fazer, tendo em vista a ausência de cumulação indevida de procedimentos, configurando medida desnecessária e contrária aos princípios processuais da celeridade e da economia o ajuizamento de procedimento executório próprio.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16019709220248130000 1.0000.21 .141406-5/002, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 23/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA – CUMULAÇÃO NO MESMO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – OBJETOS DISTINTOS – RITOS INCOMPATÍVEIS – DESMEMBRAMENTO DOS PROCESSOS – NECESSIDADE – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – DISCUSSÃO INTEMPESTIVA E PREMATURA. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigações de fazer, de não fazer e de pagar quantia certa. Cumulação no mesmo processo. Inadmissibilidade . Execuções com objetos distintos e ritos incompatíveis. Desmembramento ordenado. Necessidade. Prosseguimento em relação às obrigações de fazer e de não fazer . Pretensão à exclusão ou redução de multa diária. Descabimento. Discussão intempestiva e prematura relegada para apreciação no âmbito do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. Decisão mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22387381520188260000 SP 2238738-15.2018.8 .26.0000, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 30/01/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2019)

Ademais, não há qualquer violação à coisa julgada, como alega a agravante. A sentença homologatória do acordo permanece íntegra e plenamente exigível. O que se discutiu na origem foi a forma processual adequada de cumprimento, não a sua existência ou validade.

Aliás, o juízo singular facultou à parte exequente a adoção do procedimento próprio para execução de cada obrigação, sem prejuízo de seus direitos, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa.

Igualmente, não procede a alegação de prejuízo irreparável, já que a agravante poderá, de forma autônoma ou sucessiva, executar as prestações pecuniárias a que entende ter direito, observadas as regras pertinentes à liquidação e cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não há qualquer mácula à legalidade ou razoabilidade da decisão agravada. Ao contrário, o magistrado de piso agiu com prudência ao evitar a tramitação confusa de pretensões que demandam procedimentos distintos, zelando pela regularidade processual e pela efetividade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025